Tribunal: TJMT
Processo: 1028094-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028094-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), CARIOLANO CASTRO E SILVA SOBRINHO - CPF: 025.233.711-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE OSCIP. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação manejada pelo Município de Paranatinga/MT, suspendendo os efeitos da sentença que havia determinado a nomeação do agravante, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Médico Clínico Geral, ante suposta preterição causada por contratações por meio de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há comprovação inequívoca de preterição arbitrária do candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, em razão da contratação de profissionais por meio de OSCIP durante o prazo de validade do certame.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, excepciona a regra da expectativa de direito nos casos de preterição arbitrária e imotivada, exigindo, contudo, demonstração robusta de desvio de finalidade.

4. A contratação por OSCIP, admitida pela legislação, não configura, por si só, ilegalidade, sobretudo quando amparada por justificativa administrativa, carga horária diferenciada e remuneração inferior à do cargo previsto no edital.

5. Inexistindo prova inequívoca da preterição e havendo risco de lesão ao erário pela nomeação imediata, justifica-se, em sede de cognição sumária, a manutenção do efeito suspensivo deferido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de profissionais por meio de OSCIP durante a vigência de concurso para cadastro de reserva não configura, por si só, preterição arbitrária, exigindo-se demonstração inequívoca de desvio de finalidade.

2. A ausência de prova robusta da preterição e o risco de lesão ao erário autorizam a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Cariolano Castro e Silva Sobrinho contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município de Paranatinga/MT nos autos do Mandado de Segurança no 1000561-18.2025.8.11.0044, suspendendo os efeitos da sentença que havia determinado a nomeação do agravante no cargo de Médico Clínico Geral.

Na origem, o impetrante logrou êxito em primeiro grau, com reconhecimento judicial de que houve preterição ilegal no certame, em razão de o Município, embora dispondo de concurso vigente e candidatos aprovados, optou por suprir a demanda por médicos por meio de contratação precária com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.

No entanto, a decisão agravada acolheu o pedido de efeito suspensivo deduzido pela municipalidade, sob o fundamento de que o agravante se encontrava classificado fora do número de vagas previstas no edital, o que configuraria mera expectativa de direito, inexistindo, portanto, direito subjetivo à nomeação. Acrescentou-se, ainda, que não haveria prova suficiente de preterição, bem como que eventual nomeação geraria risco de lesão ao erário municipal, considerando-se que a contratação pela via da OSCIP se apresentaria como alternativa mais econômica.

Insurge-se o agravante alegando que a decisão monocrática deixou de considerar elementos fáticos e jurídicos demonstrados nos autos, especialmente no que tange à comprovação de que o Município realiza, de forma contínua e reiterada, a contratação de profissionais para o mesmo cargo de Médico Clínico Geral por meio de parceria com OSCIP, em condições que evidenciam a permanência da demanda e, por conseguinte, a necessidade de provimento efetivo do cargo.

Ressalta que a sentença de primeiro grau reconheceu de forma robusta a preterição arbitrária, tendo como base documentos que revelam o desvio de finalidade na contratação de terceiros, especialmente quando executam atividades típicas e permanentes do cargo público previsto no edital do concurso.

Sustenta, ainda, que a tese adotada na decisão agravada não observa a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, que excepciona a regra da expectativa de direito nos casos em que há comprovação de preterição arbitrária, configurada pela contratação de terceiros durante o prazo de validade do certame.

Aduz, também, que o perigo de dano irreparável não recai sobre o Município, mas sim sobre o agravante, que vê frustrado seu direito à nomeação, com prejuízos de ordem profissional e financeira.

Diante disso, requer o juízo de retratação do relator ou, caso mantida a decisão, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de restabelecer a eficácia da sentença e determinar sua imediata execução (Id. 314929351).

Sem contrarrazões (Id. 328976375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por
CARIOLANO CASTRO E SILVA SOBRINHO
, inconformado com a decisão monocrática que, deferiu pedido formulado pelo Município de Paranatinga/MT, atribuindo efeito suspensivo à apelação por ele interposta contra a sentença concessiva de segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1000561-18.2025.8.11.0044.

Na origem, o impetrante logrou êxito na obtenção de ordem judicial que determinou sua nomeação no cargo de Médico Clínico Geral, para o qual foi aprovado em concurso público voltado exclusivamente à formação de cadastro de reserva. A sentença entendeu configurada a preterição do candidato em razão da contratação, pelo Município, de profissionais por meio de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), em regime de 40 horas semanais, para o exercício de funções idênticas.

Contudo, a decisão agravada acolheu o pedido de tutela provisória formulado pela Municipalidade na apelação, reconhecendo a presença dos requisitos exigidos para o efeito suspensivo, diante da ausência, até o momento, de comprovação inequívoca de preterição arbitrária, bem como da plausibilidade dos argumentos recursais e do risco de lesão à ordem administrativa e ao erário.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática não considerou devidamente o acervo probatório constante dos autos, que evidenciaria a contratação reiterada de médicos por meio de OSCIP, em caráter permanente, o que, a seu ver, configuraria preterição direta e ilegal. Aponta, ainda, que a sentença reconheceu de forma robusta o seu direito líquido e certo à nomeação, circunstância que não teria sido superada pelo recurso da parte adversa.

Todavia, ao menos neste momento processual, não vislumbro elementos suficientes para modificar a conclusão anteriormente firmada.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), assentou que a mera aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais, entre elas a preterição arbitrária e imotivada, que deve ser demonstrada de forma cabal e inequívoca. Tal jurisprudência, de observância obrigatória, exige prova robusta do desvio de finalidade nas contratações temporárias, o que não se pode afirmar de forma conclusiva neste momento de cognição sumária.

Ressalte-se que a contratação por OSCIP, embora sujeita a controle e fiscalização, constitui instrumento admitido pela legislação vigente e pela jurisprudência para suprir demandas da Administração Pública, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. No caso concreto, o Município alega que a contratação se deu por meio de instrumento formal, com carga horária distinta e remuneração inferior à prevista no edital do concurso, o que indica, ao menos em tese, racionalidade administrativa e ausência de afronta imediata à legalidade.

A instrução processual definitiva poderá eventualmente revelar elementos que infirmem essa versão. Contudo, até o presente momento, não se verifica prova inequívoca da preterição alegada, razão pela qual se justifica a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento da apelação, sobretudo diante da possibilidade de lesão ao erário, notadamente por se tratar de provimento judicial que acarreta imediata obrigação de nomeação e de assunção de despesas permanentes pela Administração.

A argumentação desenvolvida no agravo interno, embora relevante, reflete tese que será devidamente analisada em momento oportuno, por ocasião do exame meritório da apelação. Nesta fase, porém, prevalece o juízo de prudência e cautela, apto a preservar a eficácia da atividade administrativa e evitar a consolidação de situações de difícil reversão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Cariolano Castro e Silva Sobrinho, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025